Tribunal: TJDFT
Processo: 0723533-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0723533-04.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: JADSON CARVALHO LINO, DEBORA AMARAL DELMONDE PACIENTE: NICOLAS PAULA CRUZ BENTO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de NICOLAS PAULA CRUZ BENTO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ao argumento de que o paciente não preencheu os requisitos previstos no Pedido de Providências n. 7891-31 (processo SEEU n. 0411638-45.2023.8.07.0015). Asseverou a Defesa Técnica (Dr. JADSON CARVALHO LINO e Dra. DÉBORA AMARAL DELMONDE) que o paciente ostenta duas condenações definitivas, a saber: (i) pela prática da contravenção penal descrita no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 c/c artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006 (vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), cuja imputação foi veiculada na denúncia oferecida em 14-outubro-2014, nos autos n. 0003616-05.2014.8.07.0007, em razão do qual foi condenado à pena corporal de 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto; e (ii) pela perpetração do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal (ameaça), em razão do qual foi condenado à pena privativa de liberdade de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto, nos autos n. 0722684-50.2021.8.07.0007. Ressaltou que o regime inicial semiaberto fixado para o cumprimento da pena do crime de ameaça, em razão da reincidência delitiva. Destacou que o agravamento do regime prisional constitui medida desproporcional, sobretudo diante do quantum de pena a ser cumprido. Asseverou que o Juízo da Vara de Execuções do DF, ao concluir que a prática de delito cometido com violência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher afasta a possibilidade de monitoração eletrônica, não considerou questões importantes e relevantes como o fato de que a segurança da vítima e a ordem pública estão plenamente asseguradas. Afirmou que o artigo 116 da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de fixação do regime aberto de cumprimento de pena sob monitoração eletrônica em hipóteses específicas. Aduziu que, como forma de racionalizar o sistema carcerário, é cada vez mais comum a autorização do cumprimento de pena em regime aberto, sob monitoração eletrônica, especialmente quando se trata de penas reduzidas e réus com baixo risco social. Salientou que a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar fundou-se em argumentos genéricos. Requereu, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão expedido nos autos n. 0411638-45.2023.8.07.0015, com a consequente autorização do cumprimento da pena corporal em regime domiciliar sob monitoração eletrônica. No mérito, pleiteou a ratificação da liminar. Não há pedido de sustentação oral. Liminar deferida para conceder o benefício da prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, em favor do paciente (ID 72842469). Na petição de ID 72890859, o impetrante veio novamente aos autos e requereu a expedição de alvará de soltura, com base na liminar concedida. Na decisão de ID 72895014, o Desembargador Plantonista conferiu força de mandado à decisão liminar e determinou a sua imediata execução, mediante a instalação do aparelho necessário ao monitoramento eletrônico e, após, a transferência do paciente para o regime domiciliar. A autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações e consignou que o sentenciado foi encaminhado ao CIME, desde o dia 15-junho-2025, para instalação da tornozeleira eletrônica e implementação da prisão domiciliar. Na oportunidade, registrou também que o atingimento pelo paciente do requisito objetivo para progressão para o regime aberto ocorreria em 20-junho-2025. A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela admissão e concessão da ordem, para confirmar a liminar (ID 73320948). É o relatório. Decido. Em 9-junho-2025 (ID 72811792), a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal indeferiu o requerimento de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, sob o fundamento de que o apenado foi condenado pela prática de delito com violência, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/1941, c/c artigos 5° e 7°, da Lei 11.340/2006), o que afasta a possibilidade de monitoração eletrônica pautada no Pedido de Providências n. 0007891-31.2018.807.0015. Diante da negativa, a Defesa Técnica impetrou o presente “writ” e obteve a concessão de liminar (ID 72842469). Ao analisar os autos no sistema SEEU, verifica-se que, em 16-junho-2025, a autoridade judiciária da Vara de Execuções do Distrito Federal cumpriu adequadamente a liminar deferida e concedeu a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica ao paciente (mov. 150.1, processo SEEU n. 0411638-45.2023.8.07.0015). Ocorre que em 27-junho-2025, o Juízo de origem concedeu a PROGRESSÃO DE REGIME ao paciente, o qual está, atualmente, no regime aberto. Por esse motivo, em sua decisão, a autoridade judiciária de origem revogou a prisão domiciliar mediante monitoramento outrora concedida em liminar neste habeas corpus e consignou que o sentenciado estava, a partir daquela data, desobrigado das condições que impõem limitação à sua liberdade. Confira-se (mov. 177.1, processo SEEU): Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. A progressão deve ser deferida. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Por fim, REVOGO a monitoração eletrônica outrora deferida. O sentenciado fica desobrigado das condições que impõem limitação à sua liberdade de locomoção a partir da presente data. Comunique-se ao CIME para providências visando a retirada da tornozeleira eletrônica. Atualize-se o RSPE. Intimem-se. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA. BRASÍLIA, 27 de junho de 2025 (grifos nossos). Vê-se, portanto, que a situação processual do apenado modificou-se ao longo da execução, pois o objeto do habeas corpus é o deferimento de prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, enquanto o paciente estava no regime semiaberto. Contudo, as limitações à liberdade de locomoção do paciente típicas da segregação domiciliar não mais subsistem, pois foi concedida a progressão do paciente para o regime aberto. Por essa razão, inclusive, a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica foi revogada pelo Juízo da execução quando do deferimento da progressão. Desse modo, como houve alteração no quadro fático das condições do paciente e a imposição da prisão domiciliar revela-se desnecessária nessa quadra processual, constata-se a perda do objeto do presente “writ”. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PREJUDICADO o “habeas corpus”, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 2 de julho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator